Tribunal: TJSP
Processo: 0013417-72.2000.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prazo prescricional, na hipótese, de cinco (05) anos. Inaplicabilidade do tema 568 do C. STJ à hipótese conforme precedentes da Corte. Ausência ainda de inércia da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional após o decurso do prazo de suspensão de um ano. Precedentes da Câmara. Recurso provido.